Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. VALORES SUPERIORES AO PMVG. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença para fornecimento de medicamento, em que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, deferiu o pedido de sequestro de verba pública e determinou a liberação de metade do valor bloqueado, correspondente a três meses de tratamento da exequente, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer. A tutela de urgência recursal foi indeferida, contra o que foi interposto Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de nova intimação para manifestação sobre os orçamentos apresentados configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a diferença entre os valores constantes dos orçamentos e o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG justifica a reforma da decisão que determinou o sequestro de verbas públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de impugnar os orçamentos já constantes dos autos, inexistindo juntada de novos documentos após sua manifestação.
4. A diferença entre os valores apresentados nos orçamentos particulares e o PMVG não justifica, por si só, a revogação da medida judicial, pois o parâmetro do PMVG aplica-se às aquisições em escala realizadas pela Administração Pública e não pode ser exigido de particular em cumprimento forçado de obrigação judicial.
5. A decisão agravada observou a proporcionalidade ao determinar o sequestro com base no menor orçamento apresentado, sem inclusão de custos com aplicação do medicamento, e liberou apenas metade do valor, condicionando a liberação do restante à prestação de contas e à continuidade do descumprimento da obrigação pelo ente público.
6. Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a tutela recursal fica prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de nova intimação para manifestação sobre orçamentos não configura cerceamento de defesa quando a parte já se manifestou nos autos e não houve apresentação de novos elementos após sua impugnação.
2. A existência de orçamento superior ao PMVG não obsta, por si só, o sequestro de verbas públicas para aquisição de medicamento em cumprimento de sentença, quando demonstrado o reiterado descumprimento da obrigação pelo ente público e ausente proposta viável alternativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Resolução CNJ no 146/2012; Resolução CMED no 211/2005.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, RE 657.718/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.06.2022; STJ, REsp 1.069.810/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013; TJDFT, Acórdão 1700329, AI 0700291-84.2023.8.07.0000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 10.05.2023, DJe 22.05.2023.